Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora, por Oficial de Justiça, sobre bens móveis que guarnecem a empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a deflagração de penhora sobre bens que guarnecem a empresa, tendo em vista a previsão de impenhorabilidade, contida no art. 833, V, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, não é absoluta, podendo recair sobre bens móveis não essenciais à prática da atividade empresarial, motivo pelo qual a penhora por oficial de justiça pode ser deferida na espécie, especialmente quando já frustradas tentativas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700466-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/6/2022.